Tribunal: TJES
Processo: 5002616-53.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002616-53.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: M. P. D. B. e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO BOBATH, PROMPT OU RTA. MENOR PORTADOR DE SÍNDROME DE KOOLEN-DE VRIES. COBERTURA DE TERAPIAS ESPECIALIZADAS. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência para determinar a autorização, custeio e fornecimento de tratamento multidisciplinar a menor diagnosticado com Síndrome de Koolen-De Vries, conforme prescrição médica constante dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência; (ii) saber se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear terapias multidisciplinares prescritas para tratamento da Síndrome de Koolen-De Vries; (iii) saber se os métodos terapêuticos Bobath, PROMPT e RTA possuem cobertura obrigatória, ainda que não nominados expressamente no rol da ANS; e (iv) saber se houve negativa ilícita de cobertura apta a justificar a intervenção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo médico juntado aos autos demonstra a gravidade do quadro clínico do menor, caracterizado por atraso global do neurodesenvolvimento, hipotonia central, atraso motor e de linguagem, disfagia e alterações estruturais cerebrais, evidenciando a necessidade de início imediato e contínuo das terapias especializadas prescritas.

4. As terapias indicadas possuem finalidade de estimulação neuropsicomotora, prevenção de agravamentos funcionais e promoção da qualidade de vida, sendo que a ausência ou atraso na intervenção pode acarretar prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento da criança, caracterizando perigo de dano concreto e atual.

5. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça reconhece a taxatividade mitigada do rol da ANS, admitindo cobertura excepcional quando demonstrada a necessidade clínica do tratamento prescrito, especialmente em hipóteses envolvendo terapias multidisciplinares indispensáveis ao desenvolvimento de crianças acometidas por enfermidades graves.

6. A Resolução Normativa nº 541/2022 da ANS estabelece a obrigatoriedade de cobertura de tratamento multidisciplinar para pacientes diagnosticados com doenças ou condições de saúde listadas pela Organização Mundial da Saúde, independentemente do método terapêutico indicado pelo profissional assistente.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que métodos terapêuticos como Bobath, PROMPT e RTA e similares não constituem procedimentos experimentais autônomos, mas técnicas inseridas no âmbito das especialidades já previstas no rol da ANS, sendo obrigatória sua cobertura quando prescritas por profissional habilitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. As terapias multidisciplinares, pelos métodos Bobath, PROMPT e RTA, prescritas para tratamento de enfermidade grave que comprometa o neurodesenvolvimento infantil, não se qualificam como procedimentos experimentais autônomos, sendo de cobertura obrigatória quando inseridos nas especialidades previstas no rol da ANS e quando demonstrada a necessidade clínica do tratamento.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/88. art. 1º, III, art. 6º e art. 196; CPC, art. 995, art. 1.019, I; Resolução Normativa ANS nº 541/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.559.559/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024; REsp n. 2.217.088/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025; REsp n. 2.128.762/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 3/12/2025; REsp n. 1.959.820/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5002616-53.2026.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: M. P. D. B., ANA SARAH BRITO PORTUGAL DE BARROS
Advogado(s) do reclamante: EUGENIO GUIMARAES CALAZANS
Advogado(s) do reclamado: LORENA PINTO BARBOZA

VOTO

Como relatado, agravo de instrumento interposto por
UNIMED VIT
Ó
RIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em face da r. decisão do id 88991671 na origem que, nos autos do processo nº
5050585-26.2025.8.08.0024
, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ora agravante “
autorize/cubra/custeie/forneça em favor do menor M. P. D. B. os seguintes tratamentos: (i) Fisioterapia motora pelo conceito neuroevolutivo Bobath: no mínimo 04 (quatro) sessões semanais, com duração de 1 hora cada; (ii) Fisioterapia respiratória pelo método RTA (Reequilíbrio Tóracoabdominal): 02 (duas) sessões semanais, com duração de 1 hora cada; (iii) Terapia fonoaudiológica com foco em linguagem pelo método PROMPT: no mínimo 03 (três) sessões semanais, com duração de 1 hora cada; (iv) Terapia fonoaudiológica com foco em disfagia (mastigação e deglutição): no mínimo 01 (uma) sessão semanal, com duração de 1 hora; (v) Terapia ocupacional com Integração Sensorial: no mínimo 03 (três) sessões semanais, com duração de 1 hora cada; (vi) Psicopedagogia com análise do comportamento: no mínimo 02 (duas) sessões semanais, com duração de 1 hora cada, no termos do laudo de ID nº 87466131, devendo ser realizado em ambiente eminentemente terapêutico e em clínica conveniada próximo a residência do autor, sob pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitado a 60 (sessenta) dias/multa, a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas, contadas da intimação desta, na forma do artigo 296, 497, 536, 537, §1º, todos do CPC (Súmula nº 410/STJ), sem prejuízo de eventual majoração ou bloqueio de valores via Sisbajud para custeio do tratamento pleiteado
”.

Alega a agravante, em síntese, que

(i)

é inaplicável a Resolução Normativa nº 539/2022, da ANS, porque a Síndrome de Koolen-De Vries não se assemelha ao Transtorno do Espectro Autista (TEA);
(ii)

o rol da ANS é taxativo;
(iii)

não há recomendação de aplicação do método Bobath, PROMPT ou RTA como técnicas obrigatórias ou únicas adequadas ao tratamento da patologia apresentada;
(iv)

não há demonstração técnica de que as especialidades já contempladas no Rol (fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional) sejam inadequadas ou ineficazes quando executadas por metodologia diversa; e

(v)
não houve negativa ilícita do tratamento.

Pois bem.

Dispõe a legislação processual em vigência que, recebido e distribuído o recurso de agravo de instrumento no tribunal, pode o Relator atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, conforme literal disposição do art. 1.019, inciso I, do CPC.

O art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma, estabelece que tais medidas demandam a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
) e do risco de que a imediata produção dos efeitos da decisão fustigada possa resultar em lesão grave, de difícil ou impossível reparação à parte (
periculum in mora
).

Dito isso, a agravada foi diagnosticada com Síndrome de Koolen-De Vries, associada aos CIDs Q93.5, F80.9 e P94.2, apresentando quadro compatível com atraso global no neurodesenvolvimento, hipotonia global de origem central, atraso motor e de linguagem, disfagia com dificuldade de sucção e deglutição, além de alterações estruturais cerebrais, como ventriculomegalia e redução do corpo caloso.

Da análise dos autos, verifica-se que o laudo médico juntado na origem evidencia, de forma suficientemente fundamentada, a gravidade do quadro clínico apresentado pelo agravado, bem como a necessidade de início imediato e contínuo de terapias especializadas, segundo métodos específicos indicados pela equipe assistente, a fim de minimizar prejuízos ao desenvolvimento neuropsicomotor da criança.

Algumas das terapias especializadas indicadas são as dos métodos Bobath, RTA e PROMPT, integração sensorial e psicopedagogia com análise do comportamento. Tais modelos têm por finalidade estimular o desenvolvimento neuropsicomotor, reduzir complicações secundárias e promover maior qualidade de vida ao menor.

Conforme destacado pelo profissional responsável, a ausência ou atraso da intervenção terapêutica pode ocasionar menor resposta clínica, agravamento funcional e maior dependência futura, circunstância que evidencia o perigo de dano concreto e atual.

O laudo médico do id 87466131 de origem, indica de maneira fundamentada que o menor, portador de Síndrome Koolen-de Vries (KdVS), “
Apresenta quadro clínico compatível com atraso global no neurodesenvolvimento, hipotonia global de origem central, atraso motor, atraso na linguagem, dificuldade na sucção-deglutição, dificuldade na coordenação motora fina
”, sendo que “
Até a presente data não há descrição de tratamento curativo com remissão total dos sintomas, sendo considerada uma condição permanente
”, razão pela qual “
necessita de acompanhamento com terapias de reabilitação para estímulo global, a fim de promover independência, reduzir possíveis complicações decorrentes do desenvolvimento inadequado e promover maior qualidade de vida
”, consistente na realização de terapias multidisciplinares segundo métodos específicos, quais sejam, conceito Bobath, método RTA (reequilíbrio tóracoabdominal), método PROMPT, fonoaudiologia com foco em disfagia, terapia ocupacional e psicopedagogia.

Referido documento demonstra ainda que “
A ausência ou atraso na intervenção terapêutica pode ocasionar menor resposta clínica, maior dependência de cuidadores e complicações secundárias (como deformidades articulares pela ausência de estabilidade num quadro cronicamente hipotônico)
”.

Nesse contexto, embora a agravante sustente que o rol da ANS possui natureza taxativa, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido da taxatividade mitigada, admitindo-se cobertura excepcional quando demonstrada a necessidade do tratamento prescrito, especialmente em hipóteses envolvendo terapias multidisciplinares indispensáveis ao desenvolvimento de criança acometida por enfermidade grave.

Também é expressamente obrigatória a cobertura de tratamento multidisciplinar para pessoas diagnosticados com qualquer doença ou condição de saúde listada pela Organização Mundial de Saúde, independentemente do método indicado pelo médico, conforme dispõe a Resolução Normativa nº 541/2022 da ANS.

Exatamente como ocorre no caso, que a síndrome possui o CID-10: Q93.5 | F80.9 | P94.2 (id
87466131
).

A propósito, o entendimento do c. STJ:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. MENOR PORTADORA DE MIELOMENINGOCELE, ESPINHA BÍFIDA, PARAPLEGIA FLÁCIDA E DISFUNÇÃO NEUROMUSCULAR DA BEXIGA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NECESSIDADE. ACÓRDÃO ESTADUAL EM SINTONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...]

3. Superveniência de normas regulamentares de regência e de determinações da ANS que
tor
n
aram expressamente obrigatória a cobertura de número ilimitado de sessões para tratamento multidisciplinar com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas para os beneficiários de planos de saúde diagnosticados com qualquer doença ou condição de saúde listada pela Organização Mundial de Saúde, independentemente do método indicado pelo médico assistente (RN-ANS nº 541/2022).

4. No caso, o Tribunal a quo consignou ser incontroversa a necessidade de a paciente - portadora de mielomeningocele, espinha bífida não especificada, paraplegia flácida e disfunção neuromuscular da bexiga - ser submetida às sessões de terapias multidisciplinares para o respectivo tratamento, de modo que a recusa do plano de saúde, na hipótese, mostra-se abusiva.

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.559.559/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024)

Além disso, a jurisprudência mais recente da Corte Superior vem reconhecendo expressamente a obrigatoriedade de cobertura de métodos terapêuticos como Bobath, PROMPT e similares, por constituírem técnicas empregadas no âmbito das especialidades já contempladas pelo rol da ANS, não se qualificando como procedimentos autônomos ou experimentais:

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PRESCRITAS PARA TRATAMENTO DE PARALISIA CEREBRAL EM CRIANÇA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. PROVIMENTO DO RECURSO. [...]

4. A edição da Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei dos Planos de Saúde (Lei n. 9.656/1998), incorporou expressamente os critérios para cobertura excepcional, superando a dicotomia entre rol taxativo e exemplificativo, com efeitos ex-nunc, nos termos do entendimento consolidado pela Segunda Seção no REsp n. 2.038.333/AM (DJe de 8/5/2024).

5. As terapias indicadas (método Therasuit, PECS, PROMPT, Bobath e psicopedagogia com ênfase em análise do comportamento) não configuram procedimentos experimentais, sendo reconhecidas por conselhos profissionais competentes (COFFITO), com registro na Anvisa e previsão no Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos (RNPF), conforme entendimento firmado no REsp n. 2.125.696/SP e REsp n. 2.108.440/GO, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgados em 3/4/2025.

6. O método Bobath encontra-se incluído nos procedimentos previstos no rol da ANS sem diretriz de utilização, o que afasta sua caracterização como técnica experimental, sendo de cobertura obrigatória quando indicado pelo profissional de saúde responsável, nos termos do REsp n. 2.125.696/SP.

7. A recusa de cobertura de terapias multidisciplinares necessárias ao tratamento de enfermidades graves como a paralisia cerebral implica afronta ao direito à saúde, sendo abusiva a conduta da operadora ao condicionar o fornecimento. (REsp n. 2.217.088/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PARALISIA CEREBRAL. MÉTODOS THERASUIT E
BOBATH
. ENTENDIMENTO FIRMADO. COBERTURA DEVIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A negativa de cobertura de procedimento essencial ao restabelecimento da saúde do beneficiário, sob o argumento de ausência no rol da ANS, demonstra-se abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando a doença possui cobertura contratual.

2. O Superior Tribunal de Justiça entende que a cobertura de terapias multidisciplinares, como Therasuit/Pediasuit e
Bobath
, é devida porque se trata de métodos utilizados nas sessões de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, todas previstas no Rol da ANS em número ilimitado e sem diretrizes de utilização.

3. Os tratamentos pelos métodos Therasuit/Pediasuit e
Bobath
não se enquadram como clínicos experimentais, segundo os parâmetros regulamentares da ANS e o posicionamento do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO), possuindo registro na ANVISA.

4. Acórdão recorrido em conformidade com entendimento firmado no julgamento do REsp 2.108.440/GO e do REsp 2.125.696/SP. Incidência da Súmula 83/STJ.

5. Recurso especial desprovido. (REsp n. 2.128.762/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 3/12/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE, EM REGRA. SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. TERAPIA PELO MÉTODO
BOBATH
. CUSTEIO SEM LIMITAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Segunda Seção do STJ firmou o entendimento de que o rol da ANS é taxativo, admitindo-se cobertura de procedimento, evento ou medicamento extrarrol apenas em hipóteses excepcionais e restritas, mediante atendimento cumulativo de parâmetros objetivos (EREsp n. 1.889.704/SP; EREsps n. 1.886.929/SP).

2.
Ao julgar o REsp 2.125.696, a Segunda Seção desta Corte decidiu, por maioria, pela obrigatoriedade da operadora de plano de saúde custear sessões de terapia pelo método Bobath, sem limite de quantidade
.

3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.959.820/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025)

Assim, não prospera a alegação da agravante de que inexistiria obrigação de custeio pelo simples fato de os métodos terapêuticos não constarem nominadamente no rol da ANS.

Ademais, embora o menor não possua diagnóstico formal de Transtorno do Espectro Autista (CID F84), os elementos técnicos constantes dos autos demonstram que a Síndrome de Koolen-De Vries apresenta sintomas semelhantes com os do TEA, como o importante comprometimento do neurodesenvolvimento, alterações de linguagem e manifestações neurocomportamentais que demandam intervenção multidisciplinar intensiva.

Desta forma, como consta nos laudos juntados, crianças acometidas pela referida síndrome podem se beneficiar de intervenções utilizadas no tratamento do espectro autista, especialmente para desenvolvimento de habilidades adaptativas, sociais e comunicacionais.

Também não prospera a tese de inexistência de negativa ilícita de cobertura.

Isso porque os documentos anexados aos autos revelam, ainda em sede de cognição sumária, dificuldades concretas na efetiva implementação do tratamento determinado, inclusive diante de relatos de ausência de estrutura adequada, fragmentação dos atendimentos e insuficiência da rede disponibilizada para atendimento integral das necessidades clínicas do menor.

Cumpre destacar que a adequada prestação do serviço de assistência à saúde não se limita à autorização genérica das especialidades terapêuticas prescritas. A efetiva disponibilização de tratamento apto, contínuo e adequado às particularidades clínicas do paciente integra o próprio dever contratual da operadora.

Ademais, a decisão agravada encontra respaldo no princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF/88), bem como nos direitos fundamentais à vida e à saúde (art. 6º e art. 196 da CF/88), valores que devem prevalecer, em sede de juízo de cognição sumária, sobre eventuais cláusulas restritivas de cobertura, notadamente diante do risco de agravamento irreversível do quadro clínico do demandante, caso não implementado o tratamento indicado.

Por derradeiro, não há o perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que provisória e revogável a qualquer tempo e, ainda, passível de indenização por suas consequências.

Em face do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro minha suspeição para atuar no processo.